Tribunal: STF
Processo: HC 113923
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto pelo próprio impetrante/paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedente. Impetração que apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 113.922/SP. Reiteração. Precedentes.



    1. O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº 102.836/PE-AgR, relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12).



    2. A impetração apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 113.922/SP, razão pela qual não há razão para o seu prosseguimento, visto que, em razão das circunstâncias demonstradas, o feito adquiriu feições de reiteração do writ anterior.



    3. Regimental ao qual se nega provimento.